Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-62.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público estadual – Agente de Segurança Penitenciária – Demissão – Pretensão à anulação do ato administrativo demissionário e, consequentemente, à reintegração no cargo – Impossibilidade – Penalidade aplicada nos termos da legislação em vigor, após regular processo administrativo – Sanção devidamente fundamentada e baseada nos elementos de convicção acostados ao

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público estadual – Agente de Segurança Penitenciária – Demissão – Pretensão à anulação do ato administrativo demissionário e, consequentemente, à reintegração no cargo – Impossibilidade – Penalidade aplicada nos termos da legislação em vigor, após regular processo administrativo – Sanção devidamente fundamentada e baseada nos elementos de convicção acostados ao procedimento – Discricionariedade da Administração Pública na avaliação do mérito do ato administrativo, praticado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-62.2018.8.26.0590 M
Registro: 2020.0000895452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001259-62.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
ROMEU QUINTINO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-62.2018.8.26.0590 M
Voto no 17.644
Apelação Cível no 1001259-62.2018.8.26.0590
Apelante: ROMEU QUINTINO
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO VICENTE
Juiz de 1o Grau: FABIO FRANCISCO TABORDA
APELAÇÃO
Servidor público estadual
Agente de
Segurança Penitenciária Demissão Pretensão à anulação
do ato administrativo demissionário e, consequentemente, à
reintegração no cargo
Impossibilidade
Penalidade
aplicada nos termos da legislação em vigor, após regular
processo
administrativo

Sanção
devidamente
fundamentada e baseada nos elementos de convicção
acostados ao procedimento
Discricionariedade da
Administração Pública na avaliação do mérito do ato
administrativo, praticado em consonância com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos
autos de ação visando à anulação do ato de demissão do
autor do serviço público, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 539/548.
Sustenta o autor (fls. 566/570) que
sofre de alcoolismo há mais de dez anos e, no ano de
2010, houve um agravamento dos transtornos psiquiátricos
que o acometiam, em decorrência do uso de álcool e do
trabalho prestado como Agente de Segurança Penitenciária.
Alega que quando moveu ação trabalhista em face de um
posto de gasolina, sem nunca ter trabalhado naquele
local, não tinha capacidade para medir as consequências
de seus atos. Afirma que as licenças médicas que
precederam a sua demissão decorreram da patologia que
padecia. Assevera que a pena de demissão é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-62.2018.8.26.0590 M
desproporcional.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
576/582).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O
autor,
Agente
de
Segurança
Penitenciária, foi demitido do serviço público, com
fundamento nos artigos 187, primeira parte, 241, incisos
XIII e XIV, e 256, inciso II, da Lei Estadual n.
10.261/68
c.c.
o
artigo
44,
inciso
III,
da
Lei
Complementar Estadual n. 207/79, os quais assim dispõem:
Lei Estadual n. 10.261/68:
Artigo 187 - O funcionário licenciado nos termos
dos itens I1 e II do art. 181 não poderá dedicar-se
a qualquer atividade remunerada, sob pena de ser
cassada a licença e de ser demitido por abandono do
cargo, caso não reassuma o seu exercício dentro do
prazo de 30 (trinta) dias.
Artigo 241 - São deveres do funcionário:
(...)
XIII - estar em dia com as leis, regulamentos,
regimentos, instruções e ordens de serviço que
digam respeito às suas funções; e
XIV - proceder na vida pública e privada na forma
que dignifique a função pública.
Artigo 256 - Será aplicada a pena de demissão nos
casos de:
(...)
II - procedimento irregular, de natureza grave;
Lei Complementar Estadual n. 207/79:
Artigo 44 - O exercício dos cargos policiais civis
dar-se-á, necessariamente, em Regime Especial de
Trabalho Policial - RETP, o qual é caracterizado:
(...)
1 Artigo 181 - O funcionário efetivo poderá ser licenciado:
I - para tratamento de saúde;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-62.2018.8.26.0590 M
III - pelo risco de o policial tornar-se vítima de
crime no exercício ou em razão de suas atribuições.
Extrai-se
dos
autos,
que
fora
instaurado procedimento administrativo disciplinar em
face do autor, para apuração de procedimento irregular de
natureza grave, porque a Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo recebeu ofício oriundo da 1a Vara
da Justiça do Trabalho informando a existência de ação
trabalhista movida pelo ora apelante em face do Auto
Posto Miom Ltda - Epp, visando ao reconhecimento de
vínculo empregatício no interregno de 01.01.2007 a
07.07.2010, por ter laborado para aquele como segurança,
no horário das 18h às 6h (fls. 65/74), sendo certo que,
durante este período, o servidor chegou a fruir de
licença para tratamento de saúde, por mais de trezentos
dias.
Após regular processamento, a Consulta
Jurídica da Secretaria de Administração Penitenciária
concluiu (fls. 339/349):
“11. Como bem observado no Relatório final:
“Veja, no caso dos autos, é irrelevante que o
acusado não tenha obtido o vínculo trabalhista
(apesar da insistência dele, tanto em primeiro,
como em segundo graus de jurisdição), mesmo porque,
pelo apurado, ele apenas fazia um 'bico' no
estabelecimento telado, o que aliás, foi reconhecido na r. sentença de fls.
62/63
e
respectivos versos.
Do mesmo modo, é desimportante, qual a efetiva
jornada de trabalho que era exercida (12x36, das
18h às 06h, fls. 54; ou, duas vezes por mês, por
uma hora e meia, fls. 122), tampouco aos valores
que o acusado, realmente auferia no posto do Posto
(R$ 900,00 por mês, fls. 54; ou, R$ 150,00, fls.
123).
Na realidade, o que é fundamental para se configurar o acúmulo ilegal de atividades
remuneradas em testilha, é se demonstrar, de forma
clara e efetiva, que o processado atuou como ASP no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-62.2018.8.26.0590 M
Estado e, simultaneamente, exerceu outra atividade
remunerada
probidade
('bico',
ou
com
vínculo
empregatício), o que foi evidenciado nos autos.
(...)
Outrossim, a argumentação de que não houve prejuízo
à Unidade Prisional, data vênia, não vinga, uma vez
que a infração é de mera conduta, que se perfaz
independentemente do resultado naturalístico ou do
perigo concreto de dano.
Ademais, em rigor, houve, sim, prejuízo efetivo ao
serviço estatal, visto que, o acusado no ano de
2007 ostenta 16 perdas de 1/3 dos vencimentos; no
ano
de
2008
possui
08
perdas
de
1/3
dos
vencimentos; no ano de 2009 faltou 08 vezes ao
trabalho, de forma injustificada; e no ano de 2010,
possui 12 perdas de 1/3 dos vencimentos e 30 faltas
injustificadas (fls. 162).”
12. Por outro lado, o esforço da nobre defesa não
logra
sucesso
em
trazer
argumento
fático
ou
jurídico capaz de arranhar o conjunto probatório e
implicar em decisão diversa da alcançada no relatório ofertado pela Procuradoria de
Procedimentos Disciplinares, isto porque a conduta
do
indiciado
constitui
ilícito
administrativo
grave, compatível com a pena de demissão, por
infringência aos termos dos artigos 187, primeira
parte, 241, incisos XIII e XIV, e 256, inciso II,
da Lei n. 10.261/68, c.c. o artigo 44, inciso III,
da Lei Complementar n. 207/79.”
Diante disso, a penalidade de demissão
imposta
ao
autor
pelo Secretário da Administração
Penitenciária foi publicada em 30 de junho de 2015 (fl.
360), decisão mantida pelo Governador do Estado após
interposição de recurso administrativo (fls. 365/387 e
407/408).
Em
agosto
de
2016,
o
servidor
apresentou revisão do processo administrativo alegando a
existência de prova nova, afirmou que, conforme relatório
médico,
“sofre
de
problemas
com
alcoolismo
há
aproximadamente 10 (dez) anos”, de modo que não tinha
discernimento quando ajuizou a ação trabalhista contra o
posto de gasolina, tampouco na data que prestou
depoimento no procedimento administrativo. Aduziu que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-62.2018.8.26.0590 M
verdade, nunca trabalhou fora do sistema penitenciário.
Ressaltou que em razão do alcoolismo, deveria ser
licenciado para tratamento de saúde, mas, não, demitido
(fls. 471/479). Tal pedido foi denegado, sob o seguinte
fundamento (fls. 497/505):
12. Com efeito, a matéria central veiculada no
reclamo é a alegada isenção de responsabilidade do
interessado, que, segundo seu entendimento, vem
constatada no novo documento que instrui a revisão,
consubstanciado
em
declaração
firmada
por
psiquiatra (CRM n. 54954) de que seria acometido de
“transtornos mentais e comportamentais devidos ao
uso de álcool - síndrome [estado] de abstinência”,
mais
“episódio
depressivo
grave
sem
sintomas
psicóticos”, mas “estado de stress pós-traumático”
(CID-10 fl. 10), desde 2006, “tendo se submetido
a tratamento paralelo para alcoolismo de 2010 a
2016”.
13. Impende salientar, de antemão, que causa
estranheza a juntada de tal documento no presente
feito, de forma inequivocadamente extemporânea, já
finda a instrução e após a prolação da decisão
administrativa, porquanto em nenhum momento, no
curso do processo, o interessado ou sua defesa,
tanto na defesa prévia (fls. 124/126, nos autos SAP
801/2011), quanto nas alegações finais (fls.
165/187, autos SAP
801/2011), alegou sofre de
problemas de saúde mental de gravidade tal a
prejudicar
seu
discernimento
e
afastar
a
responsabilidade pelos atos praticados. A rigor, o
interessado (e sua defesa técnica) deveriam ter
solicitado a realização de perícia, a fim de
comprovar eventual incapacidade. Esse comportamento
enseja, no mínimo, dúvidas quanto à veracidade do
que agora se alega, em virtude da incongruência de
posturas.
14. É bem de ver que o próprio interessado, tanto
em seu depoimento prestado na apuração preliminar
(fls. 16/17, autos SAP-801/2011), quanto em seu
interrogatório (fls. 122/123, autos SAP-801/2011),
jamais afirmou estar incapacitado de trabalhar ou
de exercer plenamente os atos da vida civil, tanto
que ajuizou reclamação trabalhista em face da
empresa na qual afirmou
em depoimento, em
interrogatório, em defesa prévia e em alegações
finais
exercer atividade remunerada do tipo
“bico” (sem registro formal) para complementar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-62.2018.8.26.0590 M
renda mensal, a fim de suportar suas despesas
pessoais com três filhos.
(...)
17. De toda sorte, em homenagem ao princípio da
ampla
defesa,
cumpre
observar
que
somente
a
inimputabilidade, ou seja, a total incapacidade de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com tal entendimento, ensejaria a
exclusão de sua responsabilidade, o que não retrata
a hipótese telada.
17.1. Com efeito, somente a declaração médica
juntada ao pleito revisional, datada de 29.07.2016,
embora tenha apontado que o recorrente é portador
de transtorno de ajustamento com perturbação mista
das emoções e conduta (CID-10
F 43/25), não
concluiu pela inimputabilidade, nem tampouco pela
semi-imputabilidade do interessado.
(...)
18. Na verdade, ainda que se considerasse, por
hipótese, a semi-imputabilidade do interessado, o
que não significa dizer que não fosse capaz de
entender a ilicitude de sua conduta, fato é que tal
situação
não
exclui
sua
responsabilização
administrativa e nem tampouco constitui motivação
suficiente
para
obstar
a
imposição
da
pena
expulsória nesta seara e mantê-lo no cargo público:
(...)
19. Outrossim, releva lembrar que mesmo na esfera
penal o reconhecimento da semi-imputablidade não
conduz a um édito absolutório impróprio, mas apenas
a uma redução da pena privativa de liberdade
básica, não havendo, na seara administrativa, igual
prescrição legal.
(...)
20. Ocorre que, diante da lacuna existente no campo
do direito administrativo disciplinar, em que não
há norma expressa regulando tal matéria, prevalece
a discricionariedade da autoridade competente para
decidir,
devendo,
todavia,
sopesar
todas
as
circunstâncias que envolvem o caso concreto. “Ad
argumentandum”, ainda que na espécie em exame se
pudesse
considerar
a
parcial
capacidade
de
entendimento do recorrente, o que, repise-se, não
restou comprovado, até poder-se-ia aventar, em
princípio, ainda que ausente norma legal impositiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-62.2018.8.26.0590 M
quanto ao tema, o abrandamento da pena, não fossem
seus maus antecedentes funcionais.”
Pois bem.
O que o autor, ora apelante, pretende é
uma nova valoração do conjunto probatório, o que foge da
esfera de atuação do Poder Judiciário, ao analisar a
regularidade do processo administrativo.
Com efeito, o ora recorrente não se
insurge em face de suposta ilegalidade ocorrida no
procedimento administrativo, mas sim, quanto à injustiça
da decisão que o demitiu do seu cargo público.
Ora, é cediço que não compete ao Poder
Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo,
devendo ater-se à observância da regularidade, legalidade
e constitucionalidade do procedimento administrativo
disciplinar. O direito do apelante, portanto, existe para
verificação da legalidade e da legitimidade do ato
demissionário, mas nunca valorar a justiça da punição,
haja vista tratar-se de ato discricionário da Administração.
Oportuna é a lição de Maria Sylvia
Zanella Di Pietro: "A rigor, pode-se dizer que, com
relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar
os aspectos da legalidade e verificar se a administração
não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste
caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a
autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e
invadiu o campo da legalidade." (Direito Administrativo,
24a edição, Ed. Atlas, 2011, pág. 219).
Nem
se
diga
que
a
punição
seria
desproporcional ou desarrazoada.
Conquanto o apelante afirme que se
submeteu a tratamento de alcoolismo de 2010 a 2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-62.2018.8.26.0590 M
conforme relatório médico, tal alegação somente foi
suscitada depois de findo o procedimento administrativo
disciplinar, tendo sido invocada quando formulou pedido
de revisão de punição disciplinar, circunstância que
reduz o valor probante do referido documento, mormente
porque subscrito em data posterior à publicação da
demissão. A propósito, a este respeito, bem andou o MM.
Juiz sentenciante, ao concluir que “conquanto não ignore
este magistrado a possibilidade da existência de algum
descompasso psicológico (sobretudo quando levada em conta
a própria natureza das duras funções de agente
penitenciário), deve-se destacar, noutro prumo, que, além
da imensa estranheza que a citada alegação tardia gera
(levando tudo a crer se tratar de mero estratagema), o
autor durante todo o curso do processo administrativo
apresentou versão única, coerente e articulada dos
fatos.”
Bem por isso, a alegação no sentido de
que
não
possuía
discernimento
para
ajuizar
ação
trabalhista não comporta acolhida.
E a afirmação de que nunca trabalhou no
posto de gasolina não merece prosperar, pois, ainda que
não se considerasse a declaração feita pelo próprio autor
no processo administrativo disciplinar, a cópia da
sentença proferida na Justiça do Trabalho vai em sentido
contrário.
Ademais, note-se que corroborou para a
demissão do autor o fato de possuir muitas faltas
injustificadas e perdas de 1/3 dos vencimentos, mas não
afastamentos em virtude de licenças para tratamento de
saúde.
Assim, infere-se que os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade não foram violados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-62.2018.8.26.0590 M
de modo que o pedido de anulação do ato de demissão do
autor era mesmo de ser julgado improcedente.
Nesse sentido:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de ato
administrativo cumulada com reintegração em cargo
público.
Servidor
Público Estadual.
Agente
de
Segurança Penitenciária. Pretensão de anulação de
procedimento
administrativo
disciplinar
que
culminou com a dispensa do servidor. Sentença de
improcedência.
Pretensão
de
reforma
afastada.
Ausência de ilegalidade no processo administrativo.
Penalidade
de
acordo
com
os
ditames
legais.
Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002134-21.2019.8.26.0453;
Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Pirajuí - 1a
Vara; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de
Registro: 17/08/2020)
Mandado de segurança - Reintegração de cargo -
Impetrante que, embora no gozo de licença saúde,
praticou “bicos” e foi apenado com pena de demissão
Infração
administrativa
caracterizada
-
Inexistência de ilegalidade por parte da Administração Pública
-
Segurança
denegada
-
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 9077909-24.2007.8.26.0000;
Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes
3a Vara; Data do Julgamento:
12/12/2011; Data de Registro: 19/12/2011)
Destarte,
a
r.
sentença
deve
ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Para fins do artigo 85, § 11, do Código
de
Processo
Civil,
majora-se
a
verba
honorária
advocatícia para R$ 2.000,00, observada a gratuidade da
justiça concedida ao autor (fl. 20).
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-62.2018.8.26.0590 M
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator